Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-78.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Afastado, nas circunstâncias, o reconhecimento de coisa julgada, acolhe-se em parte demanda de condomínio contra prestadora de serviço de água e esgoto e se estabelece o critério de economia para o cálculo da tarifa. Mantém-se, porém, rejeição à pretendia repetição.